Tribunal: TJMT
Processo: 0058751-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058751-83.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TECNOESSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.430.410/0001-06 (RECORRIDO), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), RAFFAELLE SPEROTTO - CPF: 710.197.071-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRÂNSITO DE MERCADORIA DE UMA UNIDADE FEDERADA PARA OUTRA COM PASSAGEM PELO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – BAIXA NA GTM – AUSÊNCIA DE APOISIÇÃO DE CARIMBO NO POSTO FISCAL DE SAÍDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 45, IV, “L”, DA LEI 7.098/98 –
SENTENÇA RATIFICADA.

Para que incida o ICMS deve ocorrer à circulação da mercadoria no Estado de Mato Grosso, ou seja, a transferência econômica da propriedade da mercadoria.

Se a mercadoria remetida de uma Unidade Federada para outra apenas transitou pelo Estado de Mato Grosso, sem que houvesse a mudança de titularidade do bem, não ocorreu o fato gerador do ICMS, devendo o débito lançado ser anulado.

Havendo descumprimento da obrigação acessória, ela se converte em principal relativamente à penalidade pecuniária, o que significa dizer que a sanção imposta por inadimplemento é uma multa, que, como tal, constitui uma obrigação principal, sendo exigida e cobrada por meio dos mesmos mecanismos aplicados ao tributo.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
M.M. Dr. Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0058751-83.2014.8.11.0041 (cód. 947338) ajuizada por
TECNOESSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para a fim de declarar a nulidade da Notificação de Lançamento no 632739/693/7/2012.

Decorreu o prazo sem recurso voluntário das partes.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça devido à desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para a fim de declarar a nulidade da Notificação de Lançamento no 632739/693/7/2012.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, defiro em parte a tutela de urgência, e neste ato a ratifico, daí porque JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, para o fim de declarar a nulidade da Notificação de Lançamento n. 632739/693/7/2012.

No mais, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o Estado a reembolsar metade das custas processuais adiantadas pela parte autora. Quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os de seu patrono, art. 86 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Por derradeiro, ao TJMT para reexame necessário.

Cumpra-se.”

Pois bem.

Extrai do caderno processual que Ação Anulatória de Débito Fiscal foi proposta pela
TECNOESSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
visando desconstituir o débito originário das Notificações de Lançamentos no 632739/693/7/2012 e n. 632974/693/7/2012.

Relata que efetuou venda de mercadorias para o Estado do Pará, conforme Notas Fiscais n. 4337, 4338, 4339 e 4340, e que aquelas transitaram pelo Estado de Mato Grosso.

Assevera que por um equívoco não foi dado baixa na Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM n. 003066737/2012-65, e que em razão disso o Fisco entendeu que a comercialização ocorreu no Estado de Mato Grosso, motivando o lançamento do débito do ICMS e da multa.

Defende que a comercialização das mercadorias se deu no Estado do Pará, restando ausente o fato gerador em território mato-grossense.

Denota-se nos id. 5957866 e 5957878, que a comercialização das mercadorias objeto das Notas Fiscais n. 4337, 4338, 4339 e 4340 se deu, de fato, no Estado do Pará, portanto inexistindo relação jurídica-tributária entre a autora e o Estado de Mato Grosso, apta a ensejar o recolhimento do ICMS cobrado na Notificação de Lançamento n.
632739/693/7/2012 (cobrança ICMS).

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS – TRÂNSITO DE MERCADORIA DE UMA UNIDADE FEDERADA PARA OUTRA COM PASSAGEM PELO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA –

INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS – ANULAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COBRADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 200 SALÁRIOS MÍNIMOS E INFERIOR A 2.000 SALÁRIOS MÍNIMOS – PERCENTUAL MÍNIMO DE 8%

E MÁXIMO DE 10% (ART. 85, § 3o DO CPC) – HONORÁRIOS

MINORADOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que incida o ICMS deve ocorrer a circulação da mercadoria no Estado de Mato Grosso, ou seja, a transferência econômica da propriedade da mercadoria.

Se a mercadoria remetida de uma Unidade Federada para outra apenas transitou pelo Estado de Mato Grosso, sem que houvesse a mudança de titularidade do bem, não ocorreu o fato gerador do ICMS, devendo o débito lançado ser anulado. (TJ-MT – AP: 0025357-51.2015.8.11.0041, Relator DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação 10/12/2019).”

Entretanto, quanto ao crédito lançado por meio da Notificação de Lançamento n. 632974/693/7/2012, entendo que merece permanecer, uma vez que se trata de obrigação acessória (ausência de baixa da GTM – falta de carimbo e visto do agente fazendário no posto de fiscalização de destino), totalmente independente da obrigação principal de recolhimento de tributo.

Foi arbitrada pelo Fisco a multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente na necessidade de dar baixa na GTM no prazo de 72h após, consoante regramento previsto no art. 45, IV, “I”, da Lei n. 7.098/98.

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

l) falta de visto ou de aposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação;”

Destaco que a própria autora reconhece que tal fato não ocorreu, sendo incontroverso o descumprimento de obrigação acessória.

Ademais, da leitura do artigo 113 do CTN, vejamos:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

Percebe-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma e não pecuniária que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

Logo, a Notificação de Lançamento
n. 632974/693/7/2012 (multa acessória ausência de baixa GTM),
não se reveste de ilegalidade, porquanto os agentes de tributos agiram dentro dos limites impostos pela legislação de regência.

Nesse sentindo colaciono o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – BAIXA NA GTM – AUSÊNCIA DE APOISIÇÃO DE CARIMBO NO POSTO FISCAL DE SAÍDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 45, IV, “L”, DA LEI 7.098/98 - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo descumprimento da obrigação acessória, ela se converte em principal relativamente à penalidade pecuniária, o que significa dizer que a sanção imposta por inadimplemento é uma multa, que, como tal, constitui uma obrigação principal, sendo exigida e cobrada por meio dos mesmos mecanismos aplicados ao tributo.

(...)

(N.U 0031670-33.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, CONSISTENTE NO REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – COBRANÇAS DISTINTAS – REUNIÃO DAS EXECUÇÕES COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADES PRÓPRIAS E AUTÔNOMAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO, EM PARTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide. A obrigação tributária acessória não tem feição patrimonial, decorre da legislação tributária e não de acordo de vontades. Havendo descumprimento da obrigação acessória, ela se converte em principal relativamente à penalidade pecuniária, o que significa dizer que a sanção imposta por inadimplemento é uma multa, que, como tal, constitui uma obrigação principal, sendo exigida e cobrada por meio dos mesmos mecanismos aplicados ao tributo. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado, consoante a apreciação equitativa do juiz, mas, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração. (N.U 0000026-54.2015.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher parcialmente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade da Notificação de Lançamento 632739/693/7/2012 (não pagamento de ICMS) devido à inexistência de relação jurídica entre a autora e o Fisco Estadual, bem como a manutenção Notificação de Lançamento 632974/693/7/2012 (ausência de baixa GTM) descumprimento da obrigação acessória.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021